Tribunal: TJBA
Processo: 8006414-92.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006414-92.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: DIOGO EBINNY SILVA SANTOS Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. ALEGADA OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS UTILIZADOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Diogo Ebinny Silva Santos contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que deu parcial provimento ao seu apelo apenas para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), argumentando que a negativa da benesse baseou-se exclusivamente em inquéritos e investigações em curso, sem suporte em elementos concretos colhidos durante a instrução processual. Requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fundamentar adequadamente o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, mesmo quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presente ao menos um dos vícios previstos no art. 619 do CPP — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão —, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão impugnado analisou expressamente a tese da defesa quanto ao tráfico privilegiado, afastando-a com base em elementos concretos e objetivos constantes dos autos, como a vinculação do réu à “Facção 4 Paz”, a imputação de papel de liderança na organização e a existência de investigação no âmbito da Operação Aretuza, os quais revelam padrão delitivo reiterado e estrutural incompatível com o benefício legal. 5. Não há omissão quando o voto condutor enfrenta a tese jurídica com fundamentação suficiente, ainda que não acolha os argumentos da parte recorrente. 6. Tampouco se verifica contradição ou obscuridade, uma vez que os fundamentos do acórdão são coerentes, lineares e inteligíveis, permitindo a compreensão das razões que motivaram o afastamento da causa de diminuição de pena. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à resolução da controvérsia. 8. A interposição dos embargos com o exclusivo intuito de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo incabível seu acolhimento quando a decisão impugnada estiver suficientemente fundamentada. 9. A tentativa de rediscutir o mérito da causa e reavaliar provas por meio dos embargos de declaração não encontra amparo legal, extrapolando os limites do art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A decisão que afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 está suficientemente fundamentada quando menciona elementos concretos constantes dos autos que demonstram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa." "Não há omissão quando a tese defensiva é expressamente analisada e afastada com base em fundamentos jurídicos coerentes e compatíveis com o conjunto probatório." "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas." "A interposição de embargos com fins de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 8006414-92.2024.8.05.0074, tendo como embargante DIOGO EBINNY SILVA SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5